Tribunal: TJSP
Processo: 1501761-66.2022.8.26.0116
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 – Município de Campos do Jordão – Em primeiro grau, determinado o cancelamento da distribuição deste processo, para possibilitar a exequente, providenciar novo ajuizamento em uma só execução, relativa à dívida tributária, devida pela mesma executada, e após os devidos esclarecimentos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, manteve a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 – Município de Campos do Jordão – Em primeiro grau, determinado o cancelamento da distribuição deste processo, para possibilitar a exequente, providenciar novo ajuizamento em uma só execução, relativa à dívida tributária, devida pela mesma executada, e após os devidos esclarecimentos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, manteve a decisão recorrida, inclusive em razão de omissões e inconsistências no respectivo formulário eletrônico – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, em face de total dissonância com o previsto na ORDEM DE SERVIÇO SAF-CJ no 01/2021, à vista do fato de que a municipalidade foi devidamente alertada, através do OFÍCIO No 08/2021 SAF-CJ, de 2.12.2021 – POSSIBILIDADE DA EXEQUENTE, PARA O AJUIZAMENTO EM LOTE, DAS AÇÕES – Apelo da Fazenda Pública, postulando seja decretada a reforma ou nulidade do pronunciamento de primeiro grau, revogando-se o cancelamento da distribuição e, por consequência, recebendo-se a petição inicial – Alegada violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/2015, aos PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, bem como, afronta ao próprio comando legislativo suscitado pela RESOLUÇÃO No 551/2011 deste Egrégio Tribunal, autorizando a abertura de prazo para correção, quando constatada incorreção no cadastro realizado pela exequente – Cogitadas omissões e inconsistências sem especificação, na decisão recorrida – Inicial que só deve atender ao art. 6o da Lei 6830/80 - Hipóteses de cancelamento da distribuição descritas pelo art. 290 do CPC e ausentes, na espécie - Ajuizamento de uma única execução fiscal sem amparo legal e em confronto com o art. 28 e § único da Lei 6830/80 - Execução fiscal que deve prosseguir, em seus ulteriores termos de direito, com o exame, em primeiro grau, dos demais aspectos da correspondente inicial – Apelo da municipalidade provido em parte